Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-52.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000459-52.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VANDETE ROSA VILACA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO TRAUMATO ORTOPEDIA POR MEIO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADA COM POLIDACTILIA ARTICULADA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. ART. 196, DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO ARBITRADA EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). REDUÇÃO PARA O VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA OU SEU ENTE MANTENEDOR PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DISTINTA DA QUAL PERTENÇA. ENTENDIMENTO ASSENTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SÚMULA 421, DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0075492-05.2008.8.05.0001, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, a DEFENSORIA PÚBLICA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS, nos termos do voto condutor.